Tribunal: TJDFT
Processo: 0727291-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM SUPOSTO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. PROPOSTA DE ADESÃO, APÓLICE, BOLETOS E RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO UNILATERALMENTE PRODUZIDO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DOCUMENTO PARTICULAR NÃO ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. NÃO SUBSUNÇÃO AO INCISO III DO ARTIGO 784 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PETIÇÃO INICIAL. DEFEITO INSANÁVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal, em apelação, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, consoante o artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. A existência de obrigação certa, líquida e exigível forma o conteúdo do título executivo extrajudicial, mas não o constitui em si, sendo indispensável que a lei assim o preveja expressamente no documento que a materializa.
3. A apólice de seguro de saúde coletivo não foi considerada título executivo extrajudicial por lei especial, sendo que apenas o contrato de seguro de vida em caso de morte está previsto como título executivo extrajudicial pelo inciso VI do artigo 784 do Código de Processo Civil.
4. Não se ignora a existência de julgados, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que a apólice do seguro, acompanhada das Condições Gerais e do demonstrativo do débito, possa ser considerada título executivo extrajudicial, contudo esse entendimento somente pode ser aceito em se tratando de seguro de vida, e de não haver dúvida sobre a existência do contrato.
5. A situação prevista no artigo 27 do Decreto-lei n. 73/1966 se assemelha à ação monitória, cujo rito de tramitação guarda similitude com o do processo de execução, conforme o artigo 700 do Código de Processo Civil, mas com este não se confunde, pois não embasado em título executivo extrajudicial.
6. O contrato de seguro de saúde coletivo, cuja proposta não foi assinada pelo devedor e por duas testemunhas, não pode ser considerado título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
7. O título executivo extrajudicial é documento indispensável que deve instruir a petição inicial da ação de execução para a instauração do processo executivo, consoante o artigo 783 do Código de Processo Civil.
8. A instrução da petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação consiste em matéria de ordem pública, passível de cognição de ofício pelo órgão julgador, de maneira que a verificação da falta de algum, sem possibilidade de sanação, motiva o indeferimento da petição inicial, consoante o caput do artigo 321 c/c o inciso IV do artigo 330 c/c o inciso I do artigo 924, todos do Código de Processo Civil.
9. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo de execução prejudica a análise dos argumentos de mérito deduzidos nas razões da apelação nos autos da ação de embargos à execução, no tocante à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação exigida.
10. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, conhecida, de ofício, a questão de ordem pública relativa à falta de título executivo extrajudicial, para indeferir a petição inicial da ação de execução e, em consequência, extinguir o processo de execução. Prejudicado o mérito da apelação. Majoração dos honorários recursais.